Tribunal: TJDFT
Processo: 0002592-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FIGURA PRIVILEGIADA. RECONHECIMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Tratando-se de ação penal pública condicionada, não se exige a representação formal, bastando que a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente.

2. Se o valor objeto do estelionato não é inexpressivo, inviável a absolvição do crime patrimonial com base no princípio da insignificância.

3. Preenchidos os requisitos do artigo 171, § 1o, do Código Penal (primariedade e pequeno valor do prejuízo), impõe-se o reconhecimento do estelionato privilegiado, aplicando-se o disposto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.